Tribunal: TJPA
Processo: 0800868-10.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800868-10.2019.8.14.0067

APELANTE: HELENA MAUES MEDEIROS

APELADO: MIGUEL DIAS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0800868-10.2019.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA- PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

HELENA MAUES MEDEIROS

ADVOGADO:

MIZAEL DIAS – OAB/PA 18.312

APELADO: MIGUEL DIAS NETO

ADVOGADO: MAYCO DA COSTA SOUZA – OAB/PA 19.131

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA QUESTÃO LITIGIOSA. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DO ALMEJO EM SEDE DE RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM PROCEDIMENTO COMUM. CAPÍTULOS NULOS. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0800868-10.2019.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA- PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

HELENA MAUES MEDEIROS

ADVOGADO:

MIZAEL DIAS – OAB/PA 18.312

APELADO: MIGUEL DIAS NETO

ADVOGADO: MAYCO DA COSTA SOUZA – OAB/PA 19.131

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HELENA MAUES MEDEIROS
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de

Mocajuba-Pará, que julgou procedente a pretensão alimentar, condenando
MIGUEL DIAS NETO

a pagar alimentos na ordem de 15%(quinze por cento) de seus vencimentos líquidos e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto quanto à partilha igualitária de bens. ( PJe ID 14734152, páginas 1-6).

Declaratórios interpostos pela Apelante, que foram inacolhidos e adjetivados como protelatórios,

incidindo multa de 2%(dois por cento) sobre o valor da causa. ( PJe ID 14734160, páginas 1-3).

As razões recursais exibidas aludem os seguintes argumentos centrais, a saber:

-inexistência de pedido quanto ao reconhecimento de união estável anterior ao casamento, sendo estranho à demanda;

- ausência de pedido contraposto;

-

e falta de bens a partilhar.

E, ao final, requer:

-

o deferimento da gratuidade processual e

- o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas. ( Pje ID 14734155, páginas 1-9).

Contrarrazões

apresentadas almejando a mantença integral da sentença combatida com o desprovimento recursal.( Pje ID

14734158,

páginas 1-4).

O Ministério Público não emite parecer por desnecessidade de intervenção.

( PJe ID 15246422, páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0800868-10.2019.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA- PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

HELENA MAUES MEDEIROS

ADVOGADO:

MIZAEL DIAS – OAB/PA 18.312

APELADO: MIGUEL DIAS NETO

ADVOGADO: MAYCO DA COSTA SOUZA – OAB/PA 19.131

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível recebido dado a presença de seus requisitos de admissibilidade. (PJe ID 18129337, página 1).

Inicio o voto com

os seguintes destaques:

-a questão litigiosa discute os temas inerentes ao divórcio e alimentos presumidos;

- inexiste pedido para reconhecer união estável anterior ao casamento;

- inexistência de reconvenção para ampliar os limites objetivos da demanda à inserção da partilha de bens, como facilmente percebido na pretensão e resistida. (

PJe ID 147334060, páginas 1-5 e PJe ID 14734087, páginas 1-4) e

- incabível pedido contraposto em procedimento ordinário, por força do artigo 343 do CPC.

De outro giro, a sentença objurgada vem e decide:

- união estável anterior ao casamento sem que o tema fosse delimitado pelos litigantes em suas respectivas

peças de fala e

- partilha de bens sem que tal matéria fosse arguida em sede de reconvenção, via acertada à ampliação, refutando-se o pedido contraposto por ser medida processual estranha ao procedimento comum.

Sem sombra de pálida dúvida, a sentença merece ser tornada nula nos capítulos que trata de união estável anterior ao casamento e partilha de bens

eis não serem objetos da questão litigiosa debatida a não comportar maiores debates dada a obviedade acima delineada.

À vista disso, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para tornar nulo os capítulos da sentença que trata de união estável anterior ao casamento e partilha de bens, mantendo-se seus demais ternos decisórios , segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/07/2024